Tribunal: TJSP
Processo: 2162773-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que revoga o benefício da assistência judiciária, relativamente ao reembolso dos honorários periciais. Inconformismo. Desacolhimento. Renda mensal do agravante compatível com o reembolso impugnado. Imóveis de sua titularidade, com expressivo valor e destinação econômica, nos quais funcionam quatro estabelecimentos comerciais distintos. Pagamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que revoga o benefício da assistência judiciária, relativamente ao reembolso dos honorários periciais. Inconformismo. Desacolhimento. Renda mensal do agravante compatível com o reembolso impugnado. Imóveis de sua titularidade, com expressivo valor e destinação econômica, nos quais funcionam quatro estabelecimentos comerciais distintos. Pagamento dos honorários periciais que não comprometerá o sustento do agravante. Satisfação oportuna do crédito indenizatório (R$ 510.579,55) que corrobora a possibilidade de pagamento da quantia de R$ 6.459,76. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2162773-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante CLAUDINEZ ARICE, são
agravados ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD e ROSANA AKEMI ISCHIARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162773-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.253
2
Voto no 28.253
Agravo de instrumento no 2162773-94.2019.8.26.0000
Comarca: Jacareí (3a Vara Cível)
Ação: Indenizatória Cumprimento de sentença
Agravante: Claudinez Arice
Agravadas: Ana Cristina de Andrade Raad e Rosana Akemi Ischiara
Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória.
Decisão que revoga o benefício da assistência
judiciária, relativamente ao reembolso dos honorários periciais. Inconformismo. Desacolhimento. Renda
mensal do agravante
compatível com o reembolso impugnado. Imóveis
de sua titularidade, com expressivo valor e
destinação econômica, nos quais funcionam quatro
estabelecimentos comerciais distintos. Pagamento
dos honorários periciais que não comprometerá o
sustento do agravante. Satisfação oportuna do
crédito indenizatório (R$ 510.579,55) que corrobora
a possibilidade de pagamento da quantia de R$
6.459,76. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
revogou o benefício da assistência judiciária, relativamente ao
reembolso dos honorários periciais.
Assevera que não é titular de todos os imóveis
apontados pela exequente, somente auferindo renda mensal com a
locação de imóveis no valor total de R$ 6.900,00. Requer a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Recurso isento de preparo, processado e
respondido (fls. 478/486)
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 473/475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162773-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.253
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

O agravante busca afastar a decisão que
revogou em parte a gratuidade processual da qual era beneficiário.
De plano, marque-se que o art. 99, § 3o, do
CPC fixa a presunção juris tantum de veracidade da declaração de
hipossuficiência.
Entretanto, quando houver prova nos autos de
que tal declaração não corresponde à verdade, deve o Magistrado
indeferir tal pleito.
Nesse percurso, sublinhe-se que o aludido
dispositivo legal não fixa um conceito fechado de pessoa necessitada,
como o faria se limitasse o gozo do benefício àqueles que auferissem
uma renda determinada.
O legislador fixou um conceito aberto de
necessitado abrangendo “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC),
de modo a permitir ao julgador aferir a hipossuficiência do litigante de
acordo com as peculiaridades da hipótese.
Na peculiaridade dos autos, a revogação da
gratuidade processual veio fundada na apontada renda mensal do
agravante, no valor de R$ 6.900,00, supostamente compatível com o
reembolso dos honorários periciais no valor de R$ 6.459,76 (fls. 188
dos autos principais).
Conquanto o agravante afirme não ser
proprietário de todos os imóveis apontados pelos exequentes, aqueles
cuja titularidade é por ele admitida possuem destinação econômica,
não se tratando de casa de morada, neles funcionando 04
estabelecimentos comerciais distintos, verbis:
“Tal ponto é corroborado pela certidão do oficial de
justiça nos autos em apenso (fls. 355 0007611-74.2018), o qual
indica que diligenciando ao local, “onde funciona Casa de Ração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162773-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.253
4
sr. Giuliano, que informou ser irmão do executado Steeve (filhos do
executado Claudinez) tratando-se este imóvel dos lotes 15 e 16
juntos, itens 2 e 7 do mandado fls. 221 (numeração do mandado
não corresponde à numeração da petição das exequentes), o qual
fica avaliado em R$ 400.000,00” (fls. 383 dos autos principais).
.
“E para não restar dúvidas, veja o Sr. Oficial de Justiça
(fls. 355
apenso no 0007611-74.2018), diligenciando ao local,
certificou que: “Rua Utah, 300, Jd. Flórida, alugado para a escola
Marques Moraes, onde fui informada que o valor do aluguel pago
mensalmente pelo imóvel é de R$ 5.000,00 (tratando-se este imóvel
dos itens 3 e 4 do mandado fls. 221, agrupamento dos lotes Rua
Nebraska esquina com Rua Utah)” (fls. 385 dos autos principais).
“Estes lotes de terreno, Excelência, na verdade
compõem um único imóvel, como é patente pela certidão do Sr.
Oficial de Justiça (fls. 355 apenso no 0007611-74.2018). Ao dirigir-
se ao local, o Sr. Oficial de Justiça (fls. 355 0007611-74.2018)
certificou que a denominação atual é Av. Presidente Humberto A. C.
Branco, informando que no local funciona a empresa V. Box
Locação de Máquinas, do executado Steeve, ficando no lote 6 o
galpão da empresa (avaliado em R$ 250.000,00) e nos lotes 2 a 5 a
oficina e garagem, praticamente sem benfeitorias (avaliados em R$
184.000,00 cada um)” (fls. 387 dos autos principais).
“Como se vê pela certidão do Sr. Oficial de Justiça às
fls. 230 (apenso no 0007611-74.2018), este imóvel encontra-se
alugado para a empresa denominada restaurante MP (nome
fantasia), cujo aluguel mensal é de R$ 1.900,00, sem avaliação de
seu valor” (fls. 388 dos autos principais).
Outrossim, os aludidos imóveis possuem valor
econômico expressivo, do que se evidencia que o reembolso dos
honorários periciais pelo executado não comprometerá o seu
sustento.
Observa-se, ainda, que o agravante logrou
efetuar o pagamento oportuno do crédito indenizatório exequendo no
valor de R$ 510.579,55 (fls. 121 dos autos principais), o que corrobora
sua possibilidade de pagar a quantia de R$ 6.459,76.
Ante as razões alinhavadas, a r. decisão
agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162773-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.253
5
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.

RÔMOLO RUSSO
Relator